Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709964-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões, em síntese, o embargante alega obscuridade na decisão embargada. Aduz que, além do requerimento para concessão da gratuidade de justiça, o agravo tem por objeto a reforma dos demais pontos da decisão agravada. Indica que a decisão monocrática condiciona a análise do restante dos requerimentos ao efetivo recolhimento do preparo. Salienta que é inexigível o recolhimento do preparo. Requer que seja desconsiderada a necessidade de recolhimento do preparo para análise do mérito do recurso. Requer, ainda, a reconsideração do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A decisão embargada não apresenta omissão ou obscuridade sobre ponto trazido pelo agravante. Conforme consta na decisão embargada, embora seja possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu. Ademais, não é possível que seja desconsiderada a necessidade de recolhimento do preparo para análise dos demais pontos do recurso. O preparo recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade. A dispensa do recolhimento do preparo ocorre até a análise da gratuidade de justiça pelo relator ou pelo colegiado. Confirmada a denegação da gratuidade de justiça pelo relator, fica o recorrente obrigado a efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Assim, não é possível a análise das demais questões discutidas no agravo enquanto não preenchidos os requisitos de admissibilidade. Não há, portanto, obscuridade na decisão embargada. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi